Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-47.2021.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800055-47.2021.8.14.0023

APELANTE/APELADO: MARCOS ENIO GONÇALVES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA E VIAS DE FATO PRATICADAS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
- RECURSO DEFENSIVO.
1)
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS QUE CORROBORAM A TESE ACUSATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA. PRECEDENTES DO STJ.
2)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS ÊNIO GONÇANVES REIS
, inconformado com a sentença (
fls. 100/108 – ID 9869685
) prolatada pelo MM. da Vara Única da Comarca de Irituia/Pa, que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, pela prática do crime descrito no art. 21 do Decreto-Lei nº. 3.688/41 (vias de fato) e, à pena de 03 (três) meses de detenção, pelo cometimento do ilícito descrito no art. 147 do CPB, em regime inicial aberto, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, mediante o cumprimento de prestação de serviços a comunidade, proibição de se ausentar da comarca e comparecimento trimestral em juízo.

Em suas razões recursais (
fls. 142/144 – ID 9869701
), o apelante demandou em suma por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas aptas a condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP.

Em contrarrazões (
fls. 147/151 – ID 9869704
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 154/156 – ID 10245410
).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136, inciso I do RITJE/Pa.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 12 de setembro de 2020, o denunciado ameaçou causar mal injusto e grave à sua filha, bem como desferiu um tapa no rosto de sua filha V. de P. R.

Infere-se dos autos que a vítima estava em culto religioso na companhia de seu pai, ora Denunciado e, queria ir embora do local e tentou

puxou a chave da motocicleta.

Neste ínterim, o Denunciado bateu no rosto da criança, momento em que a vítima começou a chorar e o denunciado proferiu as palavras de ameaça: “se não tirasse a mão do rosto, iria jogar a motocicleta em que retornariam do culto religioso para casa contra uma carreta” (textuais).

Outrossim, na data de 15 de novembro de 2020, o denunciado utilizou-se novamente de violência e puxou a filha pelos braços, rasgando a blusa da vítima e afirmou ainda que merecia receber uns tapas para aprender a respeitá-lo.

Descreve ainda que o crime foi cometido pelo denunciado contra sua filha prevalecendo-se da relação doméstica e familiar, nos moldes dos artigos 41 da Lei nº 11.340/2006.

Em razão dos fatos o réu foi denunciado e condenado como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal c/c Art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso discorrendo acerca da insuficiência de provas para sua condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

De plano, atesto que não merece acolhimento a insurgência recursal
.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a autoria a materialidade do crime imputado ao acusado restou evidenciada nos autos pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos no curso da instrução, tanto na fase inquisitiva (
fl.

17 – ID 9869650
), quanto na judicial, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01.09.2021 (
fls. 84/86 – ID 9869674
).

Na oportunidade, em depoimento especial realizado junto a equipe multidisciplinar competente, a ofendida relatou que foi ameaçada de mal injusto duas vezes por seu pai. Na primeira, recebeu um tapa em seu rosto desferido pelo agressor, o qual ameaçou jogar a motocicleta em que ambos retornariam para casa contra uma carreta. No segundo fato, a vítima relatou que teve seu vestido rasgado, além de ter sido ameaçada de ser agredida fisicamente.

O depoimento da vítima foi corroborado pelas declarações das testemunhas informantes Sras. Maria Helena de Pinho Vera Cruz (mãe da ofendida) e Janilce Cardoso da Luz Barreirinhas, a qual informou que acerca da agressividade excessiva do apelante.

Na mesma audiência, o acusado negou a prática delitiva.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva dos ilícitos imputados ao acusado restaram evidenciadas nos autos pelas provas testemunhais ora colacionadas,
não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal
.

Não é demais ressaltar que, nos casos de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por serem os ilícitos cometidos em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva.

2. O pedido trancamento da persecução penal é medida excepcional, que no caso não se constata a presença de interesse processual correlato, considerando que não há ação penal em curso.

3. Apresentada fundamentação concreta na decisão que fixou as medidas protetivas, evidenciada na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, mulher, da violência doméstica, considerando-se, para tanto, circunstâncias fáticas condizentes, quais sejam, ameaças, procura no local de trabalho e passar de carro na frente da residência, não há ilegalidade.

4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.

5. Habeas corpus denegado.

(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso, o acórdão estadual concluiu pela suficiência de provas que corroborassem a acusação, destacando as palavras coerentes da vítima, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede de investigação policial e às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

3. Dessa forma, a pretensão defensiva de absolvição, dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 29/06/2023